Tribunal: TJSP
Processo: 1000910-77.2017.8.26.0660
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – Tempestividade – Penhora de veículos da empresa que, ainda que lavrado o respectivo termo, não foi comunicada à executada – Juntada de peça pela executada e intimação de ato posterior que, na prática, implicam ciência das partes acerca de atos anteriores – Anulação, contudo, da penhora de veículos, acórdão desta 14a Câmara de Direito Público, deferindo-se a constrição

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – Tempestividade – Penhora de veículos da empresa que, ainda que lavrado o respectivo termo, não foi comunicada à executada – Juntada de peça pela executada e intimação de ato posterior que, na prática, implicam ciência das partes acerca de atos anteriores – Anulação, contudo, da penhora de veículos, acórdão desta 14a Câmara de Direito Público, deferindo-se a constrição de ativos financeiros – Bloqueio de valores do qual, desta vez, foi efetivamente intimada a executada – Penhora de veículos que, uma vez anulada, não tem serventia para fins do prazo de interposição dos embargos à execução – Termo a quo contado a partir da intimação da penhora de ativos financeiros – Defesa apresentada tempestivamente – Retorno dos autos à origem para processamento – Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
1
Registro: 2020.0000581877
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1000910-77.2017.8.26.0660, da Comarca de Viradouro, em que é apelante
MATTARAIA ENGENHARIA, INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA, é apelado
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRADOURO.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
OCTAVIO MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), KLEBER LEYSER
DE AQUINO E GERALDO XAVIER.
São Paulo, 8 de julho de 2020.
MÔNICA SERRANO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
2
APELAÇÃO CÍVEL no 1000910-77.2017.8.26.0660 - Viradouro
APELANTE: MATTARAIA ENGENHARIA, INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA
APELADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRADOURO
VOTO No 15744
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – Tempestividade –
Penhora de veículos da empresa que, ainda que lavrado o
respectivo termo, não foi comunicada à executada –
Juntada de peça pela executada e intimação de ato posterior
que, na prática, implicam ciência das partes acerca de atos
anteriores – Anulação, contudo, da penhora de veículos,
acórdão desta 14a Câmara de Direito Público, deferindo-se
a constrição de ativos financeiros – Bloqueio de valores do
qual, desta vez, foi efetivamente intimada a executada –
Penhora de veículos que, uma vez anulada, não tem
serventia para fins do prazo de interposição dos embargos à
execução – Termo a quo contado a partir da intimação da
penhora de ativos financeiros – Defesa apresentada
tempestivamente – Retorno dos autos à origem para
processamento – Recurso provido.
Trata-se de apelação interposta contra sentença que,
em embargos à execução fiscal, os rejeitou liminarmente em razão da
intempestividade, haja vista que o prazo teria se iniciado em 13/03/2017, com a
intimação da penhora, e se encerrado em 27/04/2017, ao passo que os embargos
foram opostos somente em 08/06/2017. Sucumbente, foi a embargante condenada ao
pagamento das custas processuais.
Preliminarmente, pugna a apelante pelo diferimento
das custas relativas à interposição deste recurso, pois não teria condições de arcar
com o numerário no momento em que passa por processo de recuperação judicial.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
3
No mérito, sustenta serem tempestivos os embargos à execução, pois só teria sido
intimada da penhora de ativos financeiros em 27/04/2017. Assim, o prazo teria se
esgotado em 09/06/2017, o que torna tempestivos os embargos opostos no dia
anterior. Ainda, alega que jamais foi intimada de qualquer outra penhora,
especialmente a dos veículos, esta que teria motivado a sentença recorrida, bem
como que não se pode admitir uma penhora anulada para fins de interposição dos
embargos. Com tais argumentos, pede o reconhecimento da tempestividade da
defesa apresentada e retorno dos autos à origem para o regular processamento do
feito.
Recurso tempestivo.
Defiro o diferimento das custas até o trânsito em
julgado.
Contrarrazões às fls. 208/2013.
É o relatório.
A insurgência merece guarida.
Cuida-se de embargos à execução opostos em
08/06/2017. Dos autos da execução fiscal, extrai-se que a executada nomeou bens à
penhora na forma de veículos, os quais foram rejeitados pela exequente. Indeferida a
nomeação em 20/02/2017, foi determinada a penhora de ativos financeiros, cujo
termo de penhora não consta dos autos. Interposto recurso de agravo de instrumento
pela executada, o juízo de origem, em 07/03/2017, reconsiderou a decisão anterior e
deferiu a nomeação de veículos, cujo termo de penhora foi lavrado em 08/03/2017
(fls. 294). Não há notícia, contudo, da intimação da executada acerca dessa última
penhora, havendo tão somente a publicação da decisão que a deferiu, constando dela
a seguinte observação: “lavrado o termo de penhora: ciência às partes”. Assim, é
possível se afirmar que, até a publicação de tal decisão, muito embora presente o
respectivo termo nos autos, a exequente não havia sido formalmente intimada de
qualquer penhora.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
4
Nada obstante, o ato seguinte milita em desfavor da
apelante, haja vista que, em 13/03/2017 (fls. 299), foi protocolada petição
requerendo a juntada de substabelecimento, pelo que, com o acesso aos autos, não
pode a executada negar que teve ciência do termo de penhora de fls. 294. Ainda, a
certidão de fls. 303, publicada em 14/03/2017, deu ciência às partes acerca da
emissão do mandado de levantamento, ato praticado em 10/03/2017 (fls. 297), ou
seja, posteriormente à lavratura do termo de penhora. Nesse sentido, não se pode
considerar que a parte tem ciência de qualquer andamento processual específico
apenas quando devidamente intimada, sendo certo que a intimação de determinados
atos automaticamente implica ciência de atos anteriores, bem como a juntada de
peças processuais, cujo procedimento envolve a abertura do processo eletrônico.
Todavia, a penhora de veículos foi afastada por
acórdão no Agravo de Instrumento no 2059730-15.2017.8.26.0000, autorizando-se a
constrição de ativos financeiros. Nesse esteio, a decisão preliminar que conferiu
efeito suspensivo ao agravo de instrumento, de autoria desta relatoria, motivou a
decisão de fls. 312 do juízo de origem, pela qual foi determinado o bloqueio de
valores nas contas da executada. Dessa penhora, foi a executada efetivamente
intimada pela certidão de fls. 318, publicada em 27/04/2017. Frise-se que, ao
contrário desta última constrição, a executada não havia sido formalmente intimada
da penhora de veículos anteriormente deferida. Tem-se, assim, que os embargos
opostos em 08/06/2017 são tempestivos, pois a penhora de veículos foi anulada,
perdendo a serventia para fins de contagem do prazo para apresentação da defesa.
Do exposto, dá-se provimento ao recurso para que
seja reconhecida a tempestividade dos embargos à execução opostos em 08/06/2017,
devendo os autos retornarem à origem para o devido processamento.
MÔNICA SERRANO
Relatora